Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700684-57.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A EMBARGADO: WRJ ENGENHARIA LTDA, GIOVANNI ANDRE HENKE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra o v. acórdão exarado sob o ID 36556849, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível não conheceu do recurso adesivo interposto pela parte autora e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37118168, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de julho de 2022 às 16:03:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora